Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-86.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação de Inventário sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após concessão de prazos para emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias sob análise: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de documentos essenciais deveria ser anulada por falta de intimação pessoal; e (ii) estabelecer se a decisão violou os princípios da primazia do mérito e da cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de conceder prazo para emenda da inicial quando constatadas irregularidades, sob pena de indeferimento. No caso, foram concedidos dois prazos para apresentação dos documentos indispensáveis, sem cumprimento integral pela parte.
4. A inércia do recorrente em atender às determinações judiciais inviabiliza o prosseguimento do feito, pois não apresentou informações sobre bens e herdeiros, requisitos mínimos para a instauração do inventário.
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC não se aplica ao indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de emenda, mas apenas às hipóteses de abandono da causa.
6. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não autorizam sucessivas oportunidades para cumprimento de exigências processuais, sob pena de violação ao princípio da igualdade e à eficiência da prestação jurisdicional.
7. A sentença observou corretamente os dispositivos legais, não havendo vício in procedendo ou enquadramento equivocado da situação fática.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.